Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO PROTESTO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1339436/SP. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFEITO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o Código de Processo Civil prioriza o exame do mérito em detrimento ao excessivo rigor técnico (artigo 4o/CPC) e, sendo possível extrair argumentos razoavelmente expostos no intuito de impugnar a sentença combatida e obter novo julgamento, impõe o conhecimento do recurso. Arguição preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que “no regime próprio da Lei no 9.492/97, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”. (REsp repetitivo – autos no 1339436/SP)
3. Em se tratando de protesto realizado no exercício regular do direito do credor, em face da inadimplência do devedor no momento do protocolo do protesto, não há como imputar ao credor a responsabilidade decorrente da repercussão da restrição cadastral, se tem causa na desídia do devedor, que, devidamente intimado pelo Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, deixa de tomar as medidas necessárias para fins de comprovar o pagamento realizado depois do envio e pagar os emolumentos, para fins de evitar a efetivação do protesto. Outrossim, paga a dívida após tirado o protesto, incumbe ao devedor as medidas para a respectiva baixa, a começar pelo pagamento dos respectivos emolumentos.
3. Não se cogita de nulidade da sentença por omissão, se o decisum expôs de forma clara e fundamentada as razões de decidir, em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais que orientam a prolação das decisões judiciais (artigos 11, 489, § 1o, I, II, CPC, artigo 93, inciso IX, da CF). O magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente todas as questões trazidas pela parte, apenas configurando-se negativa de prestação jurisdicional os casos em que não for enfrentados os argumentos sobre matéria essencial, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes.
4. Arguição preliminar rejeitada, apelação conhecida e desprovida.